Tribunal: TJBA
Processo: 8000781-52.2025.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000781-52.2025.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ISRAEL MARCOS SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
BRUNAY SEIPPEL CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. CADEIA DE CUSTÓDIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Israel Marcos Santos Lima e Vitor Manoel da Silva Vinhas contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA que os condenou, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e nos arts. 14 e 16, §2.º, da Lei n.º 10.826/2003, impondo a Israel a pena total de 10 anos de reclusão e 520 dias-multa e a Vitor a pena total de 8 anos e 4 meses de reclusão e 353 dias-multa, com reconhecimento do tráfico privilegiado apenas em favor deste último, na fração de 1/3, fixado o regime inicial fechado para ambos.
2. Em 12 de abril de 2025, os apelantes foram presos em flagrante ao serem abordados em veículo que trafegava em alta velocidade em bairro conhecido pela intensa movimentação do tráfico, em contexto de toque de recolher decretado por facção criminosa. No interior do veículo foram encontrados crack, maconha e cocaína, duas balanças de precisão, duas pistolas municiadas, dinheiro em espécie, cartões bancários em nome de terceiros e celulares com registros de negociações de drogas.

3. A defesa alega, preliminarmente, nulidade por busca pessoal e veicular sem fundada suspeita e violação da cadeia de custódia. No mérito, postula a absolvição de ambos por ilicitude da prova ou insuficiência probatória, a absolvição de Vitor pelos crimes de porte de armas, a desclassificação do tráfico para uso compartilhado em relação a Israel, a extensão do tráfico privilegiado a ambos com redução máxima de 2/3, a fixação de regime menos gravoso, a substituição da pena por restritivas de direitos em favor de Vitor e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questões em discussão

4. Há sete questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e veicular foi realizada com fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) verificar se houve violação da cadeia de custódia das provas apreendidas; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação de ambos os apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de armas; (iv) estabelecer se é cabível a desclassificação do tráfico para uso compartilhado, na forma do art. 33, §3.º, da Lei n.º 11.343/2006; (v) analisar se Israel preenche os requisitos do tráfico privilegiado e se a fração de 1/3 aplicada a Vitor deve ser elevada para 2/3; (vi) examinar a adequação do regime inicial fechado e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vii) apreciar o pedido de direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

5. A busca pessoal e veicular não foi arbitrária nem exploratória. A abordagem decorreu da convergência de elementos objetivos e concretos preexistentes, incluindo o tráfego do veículo em alta velocidade em área de intensa atividade criminosa, o contexto de tensão urbana gerado por disputa entre facções e o comportamento evasivo dos ocupantes ao avistar a viatura policial, circunstâncias que configuram a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.
6. Não houve violação da cadeia de custódia. Os autos contêm Auto de Exibição e Apreensão e laudos periciais que atestam regularmente a natureza das substâncias e a funcionalidade das armas, e a defesa não indicou, com precisão, em qual etapa teria ocorrido irregularidade capaz de comprometer a fidedignidade do material periciado.

7. A materialidade dos crimes de tráfico e porte de armas está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelos laudos periciais que confirmaram a natureza das substâncias e a potencialidade lesiva das armas apreendidas.

A autoria de ambos os apelantes em relação a todos os crimes imputados resulta dos depoimentos coerentes e harmônicos dos três policiais militares ouvidos em juízo, os quais constituem meio de prova idôneo quando prestados sob contraditório e ausente qualquer indicativo de parcialidade ou interesse na falsa incriminação.

8. As versões cruzadas dos corréus — cada qual assumindo o que o outro nega — configuram artifício defensivo deliberado incompatível com o contexto fático, sendo inverossímil que qualquer dos ocupantes desconhecesse a natureza e a finalidade de todo o arsenal ilícito transportado no mesmo veículo.
9. A desclassificação para uso compartilhado é inviável. O art. 33, §3.º, da Lei n.º 11.343/2006 exige, cumulativamente, oferta eventual a pessoa do convívio do agente, para consumo conjunto e sem objetivo de lucro, requisitos ausentes diante da diversidade de substâncias, da presença de apetrechos de traficância e da afirmação dos próprios réus de que mal se conheciam.

10. O tráfico privilegiado não se aplica a Israel Marcos Santos Lima, pois a apreensão de duas armas de fogo, sendo uma de uso restrito, no mesmo contexto do tráfico e em cenário de disputa entre facções, constitui elemento concreto e autônomo que demonstra dedicação a atividades criminosas, independentemente da questão dos antecedentes, nos termos da jurisprudência do STJ.

11. A fração de 1/3 aplicada a Vitor Manoel da Silva Vinhas é proporcional e adequada. A redução máxima de 2/3 pressupõe envolvimento mínimo com a atividade criminosa, perfil incompatível com a apreensão de três espécies distintas de entorpecentes em quantidade expressiva, praticada em coautoria com suporte de armamento de fogo.

12. O regime inicial fechado decorre de imposição legal expressa, nos termos do art. 33, §2.º, "a", do Código Penal, diante de penas superiores a 8 anos de reclusão para ambos os condenados, sem margem para abrandamento. A substituição da pena por restritivas de direitos é vedada pelo art. 44, I, do Código Penal, ante o quantum total das penas aplicadas.
13. A manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade estão fundamentadas em elementos concretos de necessidade cautelar, incluindo a gravidade objetiva da conduta, o contexto de violência territorial e o histórico criminal de um dos apelantes, atendendo ao disposto no art. 312 do CPP e ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.
IV. Dispositivo e tese

14. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: 1. A busca pessoal e veicular é legítima quando fundada em elementos objetivos e concretos preexistentes à abordagem, incluindo comportamento evasivo, alta velocidade em área conhecida pelo tráfico e contexto de tensão urbana gerado por facções criminosas. 2. A ausência de indicação precisa de irregularidade na cadeia de custódia impede o reconhecimento de sua violação. 3. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico de drogas constitui fundamento autônomo e idôneo para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, por evidenciar dedicação do agente a atividades criminosas. 4. A redução máxima de 2/3 no tráfico privilegiado pressupõe envolvimento mínimo com a atividade criminosa, sendo inadequada quando presentes diversidade de substâncias, quantidade expressiva e contexto de coautoria com suporte armado.5. O regime inicial fechado e a vedação à substituição da pena por restritivas de direitos decorrem de imposição legal quando as penas totais superam, respectivamente, 8 e 4 anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, §3.º e §4.º, e 42; Lei n.º 10.826/2003, arts. 14 e 16, §2.º; CP, arts. 33, §2.º, "a", 44, I e III, e 69; CPP, arts. 240, §2.º, 244 e 312; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 770.281/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 27/09/2022; STJ, AgRg no HC n. 759.681/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6.ª Turma, j. 14/02/2023; STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6.ª Turma, j. 19/04/2022; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 02/02/2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03/02/2009; STJ, AgRg no AREsp 2.835.387/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 08/04/2025; STJ, AgRg no HC 912.378/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 30/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8000781-52.2025.8.05.0111
, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA, figurando como
Apelante
s

o
s
Réu
s

ISRAEL MARCOS SANTOS LIMA E VITOR MANOEL DA SILVA VINHAS
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora